Tribunal: TJDFT
Processo: 0031021-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões aos embargos de declaração. Inadequação da via eleita.
2. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar omissão relativa à fixação dos honorários de sucumbência.